Tribunal: TJSP
Processo: 1502083-47.2024.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS – Sentença de extinção com fundamento em decisão judicial que declarou indevida a incidência sobre receita decorrente dos serviços descritos no item 25.05 da lista de serviços. Hipótese, contudo, em que não se afere de plano as alegações do excipiente. Matéria que demanda dilação probatória. Inadequação da exceção de pré-executividade. Sentença reformada. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS – Sentença de extinção com fundamento em decisão judicial que declarou indevida a incidência sobre receita decorrente dos serviços descritos no item 25.05 da lista de serviços. Hipótese, contudo, em que não se afere de plano as alegações do excipiente. Matéria que demanda dilação probatória. Inadequação da exceção de pré-executividade. Sentença reformada. Recurso provido.